Tribunal: STF
Processo: Rcl 65749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS RECURSAIS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. - FBDM, contra decisões proferidas no âmbito Tribunal Superior do Trabalho e  do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0002119-98.2017.5.05.0251, mediante as quais teriam inobservado o firmado no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que teve contra si ação trabalhista ajuizada por ex-empregado, por meio da qual pleiteou, “dentre outros pedidos, o pagamento das horas in itinere, pois segundo ele era despendida 1 hora e 40 minutos de deslocamento por dia de trabalho, além de que, afirma que o local de trabalho é de difícil acesso e não servido pelo transporte público. 

 3.	Noticia que o Juízo de 1º grau deu provimento ao pedido. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional manteve, parcialmente, a sentença,  concluindo que não se admite a supressão de horas in itinere por caracterizarem direito irrenunciável do empregado, não comportando qualquer  negociação.

 4.	Informa que interpôs recurso de revista cujo seguimento foi negado, manejando o respectivo agravo de instrumento que, em seguida, foi desprovido. Opôs embargos de declaração, e respectivo agravo, ante a rejeição daqueles, recurso que, também, foi desprovido. Após, interpôs recurso extraordinário, o qual está pendente de julgamento. Ressalta que a decisão não transitou em julgado.

 5.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos conferidos à reclamatória trabalhista, até decisão final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões impugnadas, com a determinação de que se profira nova decisão, com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.046. 

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046):

Tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
 
 9.	O primeiro ato reclamado, a seu turno, consubstancia-se em acórdão da 3ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante (e-doc. 6, p. 168-177):

“HORAS IN ITINERE. INVALIDADE DE CLÁUSULA DE NORMA COLETIVA QUE SUPRIME O DIREITO À REMUNERAÇÃO. INVALIDADE.  Estabelecida em norma coletiva a suspensão do pagamento da hora in itinere, sem assegurar vantagem outra por compensação, não prevalece o ajuste, apesar de firmado o instrumento pela entidade de representação da categoria profissional.
(...)
HORAS IN INTINERE. NORMA COLETIVA. SUPRESSÃO. VALIDADE - objetivando a reforma da decisão proferida, sustenta a recorrente que a cláusula coletiva autorizando a supressão das horas in itinere é válida, devendo prevalecer a liberalidade da empresa, bem como a vontade autônoma e válida do Sindicato da categoria profissional que representa o reclamante, considerada a contrapartida assegurada (...)
(...)
É inconteste que a empresa fornecia transporte para o deslocamento de seus empregados até o local de trabalho, considerado de difícil acesso e não  servido por transporte público regular.
A controvérsia recursal diz respeito à validade da norma que fixa a supressão do direito das horas de trajeto.(...)
(...)
Nesse sentido, por ser um direito assegurado ao trabalhador, o pagamento de horas in itinere não pode ser suprimido em norma coletiva, diante do quanto disposto no art. 58 da CLT.
Nele ficou expressamente previsto, em seu § 2º, que o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução - Súmula nº 90, do TST.
Não se trata de negar validade ao exercício da autonomia sindical coletiva, mas de adequá-la aos parâmetros mínimos correspondentes aos direitos assegurados em norma de natureza imperativa e que, por isso mesmo, não se encontram sob a égide da negociação atribuída ao sindicato.
Portanto, apesar de entendimento pessoal em sentido contrário,  com a vigência da Lei 13.015 de 2014, determinando aos Tribunais Regionais do Trabalho que procedam, obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência, observe-se o entendimento de que a simples renúncia ao direito às horas in itinere, prevista em norma coletiva, não é legítima. (...)
(...)
Assim, sequer sendo possível admitir a negociação coletiva que determine a prefixação de quantitativo fixo de horas in itinere inferior a 50% do tempo efetivamente gasto no deslocamento, não há que se falar em supressão do direito.
Por outro lado, embora a reclamada alegue que a supressão do pagamento decorreu de serem asseguradas outras vantagens, não consta nos instrumentos acostados que foram ajustadas para compensação das horas de deslocamentos não mais pagas. Consta sim, em alguns instrumentos acostados, que o transporte será gratuito e não integrará no salário, salvo em relação aos empregados que não aderirem à sua utilização que terão o custo estabelecido pago para o deslocamento.
Confirmada a decisão de origem.
 JORNADA. HORAS EXTRAS. TEMPO DE ESPERA DO TRANSPORTE E À DISPOSIÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA - investe mais a recorrente contra o deferimento de horas extras referentes ao tempo de espera de transporte e à disposição da empresa, bem como do intervalo intrajornada, requeridos sob o argumento do trabalho como  operador de equipamentos pesados, prestado em minas de subsolo (...)
(...)
Efetivamente assiste razão à recorrente em relação ao deferimento como horas extras de quarenta minutos por turno laborado.
No período, ao contrário do entendimento manifestado na origem, no período de aguardo do transporte não está o reclamante à disposição do empregador, prestando serviços ou aguardando ordens. Portanto, não é somado ào turno de trabalho, para efeito de pagamento de horas extras.
Reformada a decisão, excluído da condenação.
Por fim, quanto ao intervalo intrajornada, insiste a reclamada no argumento de estar o reclamante submetido à jornada/turno de oito horas, apenas seis eram de efetivo trabalho, estando as demais pagas sob o título de "adicional de turno".
É devido o pagamento como extra da hora destinada ao repouso e alimentação não concedido quando a jornada cumprida ultrapassou de seis horas, conforme levantamento a ser procedido em registro de ponto. Irrelevante o fato de serem efetivamente laboradas apenas seis horas.
Deferimento com lastro no parágrafo quarto do art.71, da CLT, a ser pago com o adicional normativo observado pela acionada no curso do contrato de trabalho. (...)
(...)
Devido  o pagamento do intervalo intrajornada, sempre que ultrapassada a jornada de seis horas, com integração no salário e diferenças consequentes.
Confirmada a decisão em relação ao intervalo intrajornada e reformada quanto ao tempo apontado como à disposição da acionada.”.
 10.	Na sequência, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo em decisão que rejeitou embargos de declaração, no  que é relevante para a compreensão da presente irresignação, colaciono o seguinte excerto (e-doc. 6, p. 614-619; grifos do original):

“AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. HORAS IN ITINERE E INTERVALO INTRAJORNADA. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DO TST. ART. 896, § 4º, DA CLT. Não merecem processamento os embargos interpostos contra acórdão de Turma fundamentado na ausência de transcendência da causa, por óbice do art. 896-A, § 4º, da CLT. Agravo conhecido e não provido
(...)
A Eg. Quinta Turma, nos temas ‘horas in itinere’ e ‘intervalo intrajornada’, negou provimento ao agravo em agravo de instrumento da reclamada por ausência de transcendência da causa: 
‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS IN ITINERE. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. Na presente hipótese, a parte recorrente não observou o requisito contido no dispositivo. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT, ao concluir ser devido ao autor o pagamento como extra da hora destinada ao repouso e alimentação não concedido quando a jornada cumprida ultrapassou de seis horas, nos termos do art. 71, § 4º, da CLT, não emitiu tese a respeito dos arts. 293, 298 e 301 da CLT, que tratam do labor em minas de subsolo, tampouco foi instado a se manifestar por meio dos embargos de declaração, de modo que o apelo carece de prequestionamento, nos termos da Súmula n.º 297 do TST. Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo. Agravo não provido’.
Assim, é mesmo irrecorrível o acórdão turmário, a teor do art. 896-A, § 4º, da CLT: “Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que consistirá em decisão irrecorrível no âmbito do tribunal”.
(...)
Nego provimento.”. 

 11.	Ocorre que, para apreciação do objeto e pedido de reclamação desta hipótese jurídica, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias.

 12.	Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

 13.	No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida, ao final, contra acórdão relativo ao julgamento de embargos de declaração em agravo que inadmitiu recurso de revista, no âmbito do TST. Com efeito, resta pendente de julgamento a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, consoante verificado no sítio da Corte Superior trabalhista. 

 14.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

 15.	Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, menciono precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 
2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
 16.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 18.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator